Tribunal: TCU
Processo: 017.048/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Agravo em embargos de declaração, em pedido de reexame, em recursos de reconsideração interposto por Jose Augusto Silva Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor de Jose Augusto Silva Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 55000857200800030, registro Siafi 635575 (peça 14), firmado com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, do recurso interposto à peça 200 como o Agravo, com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, negar-lh provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.